Tribunal: STF
Processo: ARE 1505243
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "Apelação cível. Obrigação de fazer c/c cobrança. Guarda Municipal da Prefeitura de Resende. Autor promovido ao cargo de Monitor da Guarda Civil, após o competente procedimento administrativo. Município réu que, apesar de passados 27 (vinte e sete meses), ainda não declarou a natureza remuneratória de seu aumento em razão da promoção, não incorporou os valores ao salário-base, e tampouco efetivou o pagamento das verbas retroativas referentes ao aumento remuneratório. Sentença que julgou procedente o pedido. Insurgência recursal do réu que pleiteia a necessidade de suspensão do feito em virtude do Incidente de Inconstitucionalidade suscitado pela 15ª Câmara Cível nos autos da Apelação n° 0011844-40.2019.8.19.0045, perante o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. No mérito, sustenta que a pretensão autoral é manifestamente contrária ao texto constitucional. Pretensão que não merece prosperar. Efeitos da inconstitucionalidade da Lei nº 2.347/02 que não atinge os pedidos deduzidos na inicial. Suspensão que não se impõe. Gratificação debatida que não se apresenta como verba transitória, possuindo caráter permanente, inerente à promoção na carreira, sendo parcela remuneratória vinculada ao cargo do servidor. Autor que faz jus à promoção, na forma do procedimento administrativo realizado pelo apelante, bem como aos seus efeitos financeiros. Precedentes jurisprudenciais. Manutenção da sentença. Desprovimento do recurso."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV; e 39, §9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente